Tribunal: TJDFT
Processo: 0719451-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO INSUFICIENTE PARA RESCISÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por beneficiária de plano de saúde, em razão de alegado cancelamento indevido do contrato. Consta dos autos que a autora efetuou o pagamento da mensalidade de agosto de 2024 com atraso inferior a 60 dias. A rescisão contratual, portanto, não observou os requisitos legais exigidos para sua validade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cancelamento irregular do plano de saúde por descumprimento dos requisitos legais previstos na Lei no 9.656/1998; e (ii) estabelecer se a conduta da operadora é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, exige inadimplemento superior a 60 dias no período de 12 meses e notificação do consumidor até o 50o dia de mora como pressupostos para a rescisão unilateral de plano de saúde contratado individualmente.
4. O pagamento da mensalidade vencida em agosto de 2024 foi realizado em 4/9/2024, ou seja, com menos de 60 dias de atraso, não sendo atendido o requisito temporal para cancelamento previsto na legislação de regência.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de indenização por danos morais em hipóteses de negativa indevida de cobertura de tratamento de saúde, desde que comprovado o abalo psíquico ou prejuízo relevante à saúde do beneficiário.
6. A autora não demonstrou a ocorrência de privação dos serviços médicos ou de qualquer repercussão concreta em sua integridade física ou emocional decorrente do episódio, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.
7. Inexistindo elementos que indiquem violação aos direitos da personalidade, é inaplicável a tese de dano moral presumido ou in re ipsa no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento somente é válida se houver atraso superior a 60 dias nos últimos 12 meses e comprovação de notificação do consumidor até o 50o dia de mora.
2. A ausência de prejuízo efetivo à saúde ou integridade psíquica do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de cancelamento contratual irregular.
3. A caracterização do dano moral exige demonstração de abalo concreto e relevante à esfera dos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.516.223/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.6.2024, DJe 14.6.2024.
(k)